Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REGULARIDADE. DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA-SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.

1. Os descontos autorizados em folha de pagamento do servidor público são controlados pelo próprio órgão pagador, com base na lei de regência.

2. A intervenção judicial para reduzir o montante dos descontos consignados em folha de pagamento somente se justificaria caso se comprove que o órgão pagador deixou de observar os limites legais, o que se evidencia pelo comprovante de rendimento juntado aos autos pelo requerente.

3. No que se refere aos descontos em conta-salário, deve ser observado o Tema 1.085 do c. STJ que firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.

4. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento.

5. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se reconhece o alegado direito ao cancelamento.

6. Recurso provido.